Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA A QUAL RECAIU SOBRE LOTES. BEM INDIVISÍVEL. FALECIMENTO DO AGRAVANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 1.1 Para manutenção da ultra-atividade da regra de impenhorabilidade do bem de família após o falecimento do executado é imprescindível a comprovação de que o bem é servível para manutenção da entidade familiar.
2. Descaracterização do imóvel como bem de família, uma vez que não comprovado que serve para manutenção da entidade familiar.
3. Recurso conhecido e não provido.